Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INDUÇÃO OU ATRAÇÃO À PROSTITUIÇÃO. ART. 218-B. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CRIME DISTANTE DA CONSUMAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. VALOR MAIOR DO QUE O DEVIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados e de outros elementos de prova.
2. Tendo em vista que o crime de atrair à prostituição, na forma tentada, não se aproximou da consumação, é aplicável a redutora na fração máxima de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 14, inciso II, do CP.
3. O valor arbitrado pelo Juízo a título de danos morais devidos à vítima se mostra excessivo diante das particularidades do caso concreto, especialmente a condição socioeconômica do ofensor e o fato do crime ter sido tentado, impondo-se a redução.
4. Apelação parcialmente provida.